Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-54.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019226-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto, fixada em 17 anos, 4 meses e 11 dias, por roubos majorados e tráfico de drogas. O agravante alega que a tornozeleira eletrônica lhe causa constrangimento e não é o meio mais adequado para a fiscalização da pena, requerendo sua dispensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o monitoramento eletrônico é indispensável para a fiscalização da pena em regime semiaberto, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado na Comarca; e (
ii
) avaliar se o uso da tornozeleira eletrônica configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O monitoramento eletrônico constitui o meio mais eficiente e necessário para assegurar o cumprimento das condições da pena em regime semiaberto, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado.

4. Eventuais constrangimentos oriundos do uso da tornozeleira eletrônica são consequências naturais da execução penal, que implica restrições aos direitos individuais, especialmente nos casos de crimes graves, como roubos majorados e tráfico de drogas.

5. A retirada do monitoramento eletrônico não pode ser fundamentada em mera conveniência ou desconforto do sentenciado, sob pena de desvirtuar o objetivo de fiscalização e causar tratamento desigual aos jurisdicionados.

6. Não houve comprovação de que o uso da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de atividades laborais ou outras obrigações legais do agravante.

7. O monitoramento eletrônico, na forma de tornozeleira, é uma alternativa mais benéfica que a reclusão, sendo medida proporcional e adequada às condições da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O monitoramento eletrônico por tornozeleira constitui medida necessária e proporcional para a fiscalização do regime semiaberto, especialmente em face da inexistência de estabelecimento prisional adequado.

2. Eventuais desconfortos ou constrangimentos decorrentes do uso da tornozeleira são consequências inerentes à execução penal, não configurando, por si só, ilegalidade.

3. A retirada do monitoramento eletrônico demanda comprovação de prejuízo concreto ao exercício de direitos ou atividades do sentenciado.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1016936-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.10.2021; TJMT, AGEXPE nº 0006500-37.2018.8.11.0045, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 02.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo
interpost
o
por

MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos d
a
Execução Penal
[SEEU
nº
0029352-35.2016.8.11.0042
]
,

indeferiu
a
retirada do monitoramento eletrônico,
n
o
cumprimento

de pena
de 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze dias) por roubos majorados e tráfico de drogas
, em regime
semiaberto (
Atestado de Pena
-
ID
2
26384188
).

O agravante
sustenta que
a tornozeleira eletrônica não é o único
mei
o eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
e lhe causa constrangimento
.

Requer o provimento para que seja
dispensado do uso do monitoramento eletrônico
(ID 2
26384188
).

Em contrarrazões, a

5
ª Promotoria de Justiça Criminal d
e Cuiabá [Núcleo de Execução Penal]
pugnou pel
o desprovimento do
recurso
(ID 2
26384190
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 226384190).

A
14
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo
desprovimento

do
agravo

(
José Norberto de Medeiros Júnior
,
P
rocurador de Justiça -
ID
2
31658178
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
.

Vejamos.

O agravante registra condenaç
ões por:

-
Roubo

majorado (
CP, art. 157, § 2º), praticado em

15.2.2016
, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia
13.9.2016
, a 1 (
um
) ano
, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
(Ação Penal nº
0004723-20.2016.8.11.0002
)
;

-
R
oubo majorado (CP, art. 157, §2º), cometido em
22.4.2016, com sentença transitada em julgado no dia 24.5.2017, a p
ena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
(Ação Penal nº
0008866-52.2016.8.11.0002)
;

-

T
ráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
, ocorrido em
24.9.2019 e
com
trânsito em julgado em 2.6.2021, a pena de 6 (seis) anos
, 3 (
três
) meses e 11 (onze) dias de reclusão
(Ação Penal nº
0017690-92.2019.8.11.0002)
.

Em
19.6.2023
, houve a progressão de regime do fechado para o semiaberto, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico por tornozeleira [instalada em
21.6.2023
].

Na data de 27.5.2024, o

J
uízo da
E
xecução
P
enal indeferiu
o pedido da defesa de dispensa do
monitoramento
eletrônico
, com a seguinte fundamentação
:

“
[...]
.

Analisando
o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em
Lei,
vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios,
recuperandos
que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais
[...]
.

Além do mais, o apenado foi PROGREDIDO DE REGIME/INSERIDO NO SEMIABERTO na data de 19.06.2023
e INSERIDO
NO SISTEMA DE MONITORAMENTO/ TORNOZELEIRA EM 21.06.2023, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que
o mesmo
está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime
semiaberto. [...]
.”
(
João Francisco Campos de
Almeida
, juiz de Direito – ID 226384188
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou as condições (SEEU nº
0029352-35.2016.8.11.0042
) para cumprimento da pena em regime semiaberto por falta de estabelecimento prisional adequado na Comarca.

Frise-se que
,
em Mato Grosso
,
não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (TJMT, HC nº 1016936-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 5.10.2021).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
eventuais constrangimentos que o recorrente possa experimentar pelo uso do equipamento são consequências naturais do cumprimento de uma reprimenda penal, afinal o agravante cumpre pena decorrente de sentença condenatória penal transitada em julgado, em razão do cometimento de crimes graves (tráfico de drogas e roubo majorado), o que naturalmente envolve a restrição de direitos individuais, dentre os quais, a liberdade de locomoção.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça - ID 231658178
).

Noutro giro,

"
a retirada do aparelho não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do sentenciado, sob pena de desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento de monitoração é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça - ID 231658178).

Ademais,
o
agravante não juntou
documento que comprove que o uso do monitoramento cause prejuízo a sua atividade laboral.

Nesse quadro, o uso de tornozeleira eletrônica mostra-se necessário para a fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de ‘tornozeleira eletrônica’, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (TJMT, AGEXPE nº 0006500-37.2018.8.11.0045 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho -2.4.2019)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
, mas o
DES
PROVEJO
, em
consonância
com o parecer da i.
14
ª
Procuradoria
de Justiça
Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024